Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO BANCÁRIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
2. Na hipótese, a quantia bloqueada não foi transferida ao agravante pela empresa da qual é sócio. O remetente da transferência é outra empresa e não há nenhum documento que indique que tal quantia seja parte do pró-labore.
3. Além disso, os gastos do executado/agravante no cartão de crédito somam quantia próxima ao pró-labore por ele informado, e pouco sobraria para cobrir as despesas declaradas de financiamentos imobiliários (ID 239878654 e 239878658), educação, serviços públicos etc. Esse cenário indica que o pró-labore não é a única fonte de renda do executado
4. Dessa forma, seja porque não há prova de que a quantia bloqueada possua natureza remuneratória, seja porque há indícios de que a renda do executado supere o valor informado, deve ser mantida a penhora do saldo da conta.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.